Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013397-97.2021
AGRAVANTE: JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO.
AGRAVADA: SICREDI UNIVALES MT.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Resta preclusa a discussão relativa à realização de penhora dos imóveis, quando a decisão que a determinou transitou em julgado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Juara, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001017-44.2017.8.11.0018, deferiu o pedido da exequente\agravada, para autorizar a expedição de mandado de penhora dos imóveis registrados nas matrículas no’s. 5.434, 5435, 5664 e 9671 do CRI de Juara-MT.
Irresignado, os recorrentes adu que:
- em data de 03 de março de 2017 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Recorrente José Geraldo Rodrigues e Flávio Valério, dando à causa o valor de R$ 339.613,13 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e treze reais com treze centavos), autos de no 0001017-44.2017.811.0018;
- em data de 23 de outubro de 2017, foi citado da ação supracitada, citação que seu deu em seu endereço residencial, qual seja, Rua Sérgio Buarque de Holanda, no 680-W, Boa Vista, Juara/MT, conforme certidão de Ref. 19;
- não constitui advogado em referido momento da ação, sendo que tão somente em data de 05 de julho de 2021, fora intimado pessoalmente quanto aos autos;
- conforme se denota de certidão de id. 59981018, a sua intimação se deu novamente na Rua Sérgio Buarque de Holanda, no 680-W, Boa Vista, Juara/MT, intimação esta que se deu pela exteriorização de interesse em adjudicação pelo Exequente de bens que foram penhorados e avaliados nos autos, sem que houvesse a efetiva intimação do Recorrente quanto a penhora;
- não foi intimado quanto ao Auto de Penhora, Avaliação e Intimação de Ref. 60, ausência de intimação esta que se deu unicamente pelo fato de não estar na cidade em data de 31/10/2019, quando a Sra. Oficiala diligenciou até sua residência;
- não possuía procurador para representá-lo, o qual foi cientificado das movimentações tão somente quando da citação/intimação da existência da presente ação, e agora, quanto ao pedido de adjudicação, contrariando, portanto, o disposto em § 2o do artigo 841 do Código de Processo Civil;
- ao tolher o seu direito de se manifestar quanto à penhora e avaliação, lhe foi vedado o direito à impugnar o irrisório valor da avaliação, que não condiz com o real preço de mercado, não podendo, da mesma forma, clarificar ao juízo de que parte daqueles imóveis não lhe pertence, estando na eminência de gerar prejuízo a terceiros, causando enriquecimento sem causo à agravada.
Desse modo requer, liminarmente, o efeito suspensivo à Execução, de modo a suspender os efeitos da decisão de ref. 69. No mérito, o provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores, para que haja intimação do executado\agravante, na pessoa de seus advogados constituídos, que aqui peticionam, quanto ao Auto de Penhora e Avaliação, reestabelecendo o prazo legal para manifesta/impugnação.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, percebe-se que, na verdade, a pretensão do recorrente é rediscutir matéria acobertada pela preclusão, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico, conforme disposição do art. 507, do novo Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Na hipótese, a parte quer reaver o prazo para recorrer das decisões exaradas em 19.07.2018 e 15.08.2019, que restaram assim prolatadas:
Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido em primeiro. Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC).
(...)
Para tanto, determino: a) Junte-se aos autos cópia da operação; b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias; c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP; d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar embargos em 30 dias (art. 16 da LEF); e) Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 (cinco) dias. f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se conforme determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018. Cumpra-se. Às providências.
I. Defiro o pedido de ref:35 e para tanto, DETERMINO a expedição de mandado de penhora dos imóveis registrados nas matrículas n. 5.434, 5435, 5664 e9671 do CRI de Juara-MT, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de diligências.
II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO dos bens.
III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) dias para entrega do laudo.
IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o silêncio valerá pela concordância com o mesmo.
V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.
VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de avaliação, venham-me conclusos para decisão.
VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.
VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos conclusos.
IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o necessário.
Perfectibilizada a penhora, a Oficiala de Justiça emitiu a seguinte Certidão:
Certifico, eu, Tania Regina Waldow Schneider, Oficiala de Justiça em cumprimento ao r. Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, extraído do presente auto no dia após inúmeras diligências foi confeccionado no dia 29/10/2019 o AUTO PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. No dia 30/10/2019 ás 16h., foi Citado e Intimado o Executado FLÁVIO VALÉRIO do inteiro teor do r. mandado, bem como do Auto de Penhora e Avaliação. Exarou nota de ciente como se vê no anverso da cópia do r. mandado e aceitou a contrafé. Ato continuo esta oficiala diligenciou até o Hotel Real e a residência do Executado JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO mas não o encontrou. No dia 31/10/2019 ás 12h50min., retornei a residência do Executado JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO e lá fui informada pela sua esposa que o mesmo havia ido para a fazenda e que só retornaria no sábado doa 02/11. Cientifiquei a esposa do executado sobre o Auto de Penhora e pedi para que a mesma assinasse dando ciência, mas a mesma se negou alegando que assinaria somente junto com o seu esposo.
Ante ao fato de que sua Oficiala estará de compensatórias devolvo o r. mandado sem dar prosseguimento ao ato.
Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé.
Assim, entendo que o ato deveria ter sido impugnado na oportunidade devida, o que não ocorreu, operando-se, assim, a preclusão da aludida decisão, nos termos dos artigos 223 e 505 do CPC.
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
É o que ensina o Professor Humberto Teodoro Júnior:
A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).
Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...). (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).
E, ainda, leciona Nelton dos Santos:
1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais.
(...)
No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo. (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).
Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do CPC/1973 (art. 278 do CPC/2015). Precedentes. O entendimento desta Corte é no sentido de que o redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, essa compreensão deve ser relativizada nas hipóteses em que o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, como ocorreu no caso em apreço. Embora a demanda venha se arrastando por um longo período (desde 1996), a prestação jurisdicional foi relativamente simples, limitando-se, basicamente, à apresentação de duas peças principais - exceção de pré-executividade e embargos à execução -, em que o resultado daquela acarretou na perda do objeto destes. Diante das peculiaridades do caso, a redução dos honorários advocatícios é medida que se impõe, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1436069/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, REPDJe 19/04/2017, DJe 18/04/2017).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator